Tribunal: TJES
Processo: 5015293-52.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA. CONTRATO VERBAL DE LOCAÇÃO. INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE GARANTIA CONTRATUAL. LIMINAR DE DESPEJO. ART. 59, §1º, IX, DA LEI DO INQUILINATO. DISPENSA DE CAUÇÃO POR HIPOSSUFICIÊNCIA DO LOCADOR. MODULAÇÃO DO PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO EM RAZÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL DE VULNERABILIDADE DA LOCATÁRIA COM RECÉM-NASCIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos de ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de aluguéis, indeferiu pedido de tutela provisória de urgência consistente na desocupação liminar do imóvel. O agravante sustenta ter celebrado contrato verbal de locação residencial com a agravada em agosto de 2024, pelo valor mensal de R$ 600,00, afirmando que a locatária deixou de efetuar os pagamentos a partir de fevereiro de 2025, acumulando débito de R$ 3.217,82. Alega a incidência do art. 59, §1º, IX, da Lei nº 8.245/91, diante da inexistência de garantia locatícia, e requer a concessão da liminar de despejo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão da liminar de despejo prevista no art. 59, §1º, IX, da Lei nº 8.245/91; (ii) estabelecer se a inexistência de contrato escrito impede o reconhecimento da relação locatícia; (iii) determinar se é possível dispensar a caução legal diante da hipossuficiência econômica do locador; e (iv) definir se a situação de vulnerabilidade da locatária, em razão de gestação avançada e possível presença de recém-nascido, autoriza a modulação do prazo para desocupação do imóvel, bem como as consequências processuais para o agravo interno interposto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A validade do contrato de locação independe de forma escrita, sendo juridicamente admissível o contrato verbal, nos termos do art. 104 do Código Civil.

4. A declaração de residência firmada pela própria agravada, reconhecendo ocupar o imóvel mediante “locação verbal”, constitui elemento probatório apto a corroborar a existência da relação locatícia.

5. Nas ações de despejo por falta de pagamento, incumbe ao locatário demonstrar a quitação da obrigação mediante prova documental, ônus que não foi cumprido no caso concreto.

6. Demonstrados o inadimplemento e a inexistência de garantia contratual, mostram-se presentes os requisitos legais para concessão da liminar de despejo prevista no art. 59, §1º, IX, da Lei nº 8.245/91.

7. A exigência de caução equivalente a três meses de aluguel pode ser mitigada em situações excepcionais, quando demonstrada a hipossuficiência econômica do locador.

8. A condição de pessoa idosa do agravante e a alegação de dependência da renda locatícia para sua subsistência justificam a dispensa da caução.

9. A circunstância superveniente de gestação em estágio avançado da locatária, com provável presença de recém-nascido sob seus cuidados no momento da execução da medida, recomenda a modulação do prazo para desocupação, em observância aos princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção à maternidade e à infância.

10. A dilação do prazo para desocupação voluntária constitui medida adequada para compatibilizar o direito do locador à retomada do imóvel com a proteção transitória da situação de vulnerabilidade da ocupante.

11. O julgamento colegiado do agravo de instrumento substitui a decisão monocrática anteriormente proferida, acarretando a perda superveniente do objeto do agravo interno interposto contra aquela decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:

1. A liminar de despejo prevista no art. 59, §1º, IX, da Lei nº 8.245/91 é cabível quando demonstrados o inadimplemento da obrigação locatícia e a inexistência de garantia contratual, ainda que o contrato de locação seja verbal.

2. A caução exigida para concessão da liminar de despejo pode ser dispensada quando comprovada a hipossuficiência econômica do locador.

3. A existência de situação excepcional de vulnerabilidade do locatário, especialmente relacionada à proteção da maternidade e da infância, autoriza a modulação do prazo para desocupação do imóvel sem afastar a validade da ordem de despejo.

4. O julgamento colegiado do agravo de instrumento acarreta a perda superveniente do objeto do agravo interno interposto contra decisão monocrática anteriormente proferida no mesmo recurso.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 104. Lei nº 8.245/1991, art. 59, §1º, IX, e §3º.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, AI nº 47678598620208130000, Rel. Des. Octávio de Almeida Neves, j. 10.09.2021; TJRJ, AI nº 0058882-76.2025.8.19.0000, Rel. Des. Gabriel de Oliveira Zefiro, j. 21.08.2025; TJSP, AI nº 2201447-68.2024.8.26.0000, Rel. Des. Rodrigues Torres, j. 06.11.2024.

Inteiro teor:
EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA. CONTRATO VERBAL DE LOCAÇÃO. INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE GARANTIA CONTRATUAL. LIMINAR DE DESPEJO. ART. 59, §1º, IX, DA LEI DO INQUILINATO. DISPENSA DE CAUÇÃO POR HIPOSSUFICIÊNCIA DO LOCADOR. MODULAÇÃO DO PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO EM RAZÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL DE VULNERABILIDADE DA LOCATÁRIA COM RECÉM-NASCIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos de ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de aluguéis, indeferiu pedido de tutela provisória de urgência consistente na desocupação liminar do imóvel. O agravante sustenta ter celebrado contrato verbal de locação residencial com a agravada em agosto de 2024, pelo valor mensal de R$ 600,00, afirmando que a locatária deixou de efetuar os pagamentos a partir de fevereiro de 2025, acumulando débito de R$ 3.217,82. Alega a incidência do art. 59, §1º, IX, da Lei nº 8.245/91, diante da inexistência de garantia locatícia, e requer a concessão da liminar de despejo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão da liminar de despejo prevista no art. 59, §1º, IX, da Lei nº 8.245/91; (ii) estabelecer se a inexistência de contrato escrito impede o reconhecimento da relação locatícia; (iii) determinar se é possível dispensar a caução legal diante da hipossuficiência econômica do locador; e (iv) definir se a situação de vulnerabilidade da locatária, em razão de gestação avançada e possível presença de recém-nascido, autoriza a modulação do prazo para desocupação do imóvel, bem como as consequências processuais para o agravo interno interposto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A validade do contrato de locação independe de forma escrita, sendo juridicamente admissível o contrato verbal, nos termos do art. 104 do Código Civil.

4. A declaração de residência firmada pela própria agravada, reconhecendo ocupar o imóvel mediante “locação verbal”, constitui elemento probatório apto a corroborar a existência da relação locatícia.

5. Nas ações de despejo por falta de pagamento, incumbe ao locatário demonstrar a quitação da obrigação mediante prova documental, ônus que não foi cumprido no caso concreto.

6. Demonstrados o inadimplemento e a inexistência de garantia contratual, mostram-se presentes os requisitos legais para concessão da liminar de despejo prevista no art. 59, §1º, IX, da Lei nº 8.245/91.

7. A exigência de caução equivalente a três meses de aluguel pode ser mitigada em situações excepcionais, quando demonstrada a hipossuficiência econômica do locador.

8. A condição de pessoa idosa do agravante e a alegação de dependência da renda locatícia para sua subsistência justificam a dispensa da caução.

9. A circunstância superveniente de gestação em estágio avançado da locatária, com provável presença de recém-nascido sob seus cuidados no momento da execução da medida, recomenda a modulação do prazo para desocupação, em observância aos princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção à maternidade e à infância.

10. A dilação do prazo para desocupação voluntária constitui medida adequada para compatibilizar o direito do locador à retomada do imóvel com a proteção transitória da situação de vulnerabilidade da ocupante.

11. O julgamento colegiado do agravo de instrumento substitui a decisão monocrática anteriormente proferida, acarretando a perda superveniente do objeto do agravo interno interposto contra aquela decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:

1. A liminar de despejo prevista no art. 59, §1º, IX, da Lei nº 8.245/91 é cabível quando demonstrados o inadimplemento da obrigação locatícia e a inexistência de garantia contratual, ainda que o contrato de locação seja verbal.

2. A caução exigida para concessão da liminar de despejo pode ser dispensada quando comprovada a hipossuficiência econômica do locador.

3. A existência de situação excepcional de vulnerabilidade do locatário, especialmente relacionada à proteção da maternidade e da infância, autoriza a modulação do prazo para desocupação do imóvel sem afastar a validade da ordem de despejo.

4. O julgamento colegiado do agravo de instrumento acarreta a perda superveniente do objeto do agravo interno interposto contra decisão monocrática anteriormente proferida no mesmo recurso.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 104. Lei nº 8.245/1991, art. 59, §1º, IX, e §3º.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, AI nº 47678598620208130000, Rel. Des. Octávio de Almeida Neves, j. 10.09.2021; TJRJ, AI nº 0058882-76.2025.8.19.0000, Rel. Des. Gabriel de Oliveira Zefiro, j. 21.08.2025; TJSP, AI nº 2201447-68.2024.8.26.0000, Rel. Des. Rodrigues Torres, j. 06.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento e julgar prejudicado o recurso de agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5015293-52.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BENEDITO JOSE DA SILVA

AGRAVADO: CAMILA SANTOS DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por Benedito José da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos da ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de aluguéis, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência consistente na desocupação liminar do imóvel.

Em suas razões recursais, sustenta o agravante que celebrou contrato verbal de locação residencial com a agravada em agosto de 2024, pelo valor mensal de R$ 600,00. Afirma que, desde fevereiro de 2025, a locatária deixou de efetuar os pagamentos, acumulando débito de R$ 3.217,82.

Defende estarem presentes os requisitos previstos no art. 59, §1º, IX, da Lei nº 8.245/91, que autoriza a concessão de liminar de despejo nas ações fundadas em falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação quando inexistente garantia contratual.

Alega, ainda, que a decisão agravada exigiu prova incompatível com a cognição sumária própria das tutelas de urgência, ressaltando que depende da renda locatícia para sua subsistência, sendo pessoa idosa.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento.

A controvérsia recursal consiste em verificar a presença dos requisitos para concessão da liminar de despejo prevista no art. 59, §1º, IX, da Lei do Inquilinato.

Referido dispositivo autoriza a concessão da medida liminar nas ações de despejo fundadas na falta de pagamento quando o contrato de locação não possuir garantia, hipótese em que a retomada do imóvel pode ser determinada independentemente da oitiva da parte contrária.

No caso concreto, o agravante afirma ter celebrado contrato verbal de locação, iniciado em agosto de 2024, com aluguel mensal de R$ 600,00, sustentando a ocorrência de inadimplemento a partir de fevereiro de 2025.

Embora a agravada questione a ausência de contrato escrito, cumpre observar que a validade do contrato de locação não depende de forma escrita, nos termos do art. 104 do Código Civil.

Ademais, consta nos autos declaração de residência assinada pela própria agravada, na qual afirma ocupar o imóvel a título de “locação verbal” (ID 17558485), circunstância que corrobora a alegação do agravante quanto à existência da relação locatícia.

Nas ações de despejo por falta de pagamento, incumbe ao locatário demonstrar a quitação da obrigação mediante prova documental, o que não se verifica no caso em exame.

Assim, à luz dos elementos constantes dos autos, mostram-se presentes os requisitos legais para concessão da liminar de despejo, nos termos do art. 59, §1º, IX, da Lei nº 8.245/91.

Ao mais, o referido dispositivo legal prevê, em regra, a exigência de prestação de caução equivalente a três meses de aluguel.

Todavia, a jurisprudência tem admitido a mitigação dessa exigência em situações excepcionais, especialmente quando demonstrada a hipossuficiência econômica do locador.

No caso em análise, o agravante é pessoa idosa e afirma depender da renda locatícia para sua subsistência, circunstância que, aliada ao fato de o débito acumulado superar significativamente o valor de três meses de aluguel, justifica a dispensa da caução.

Nesse sentido:

É possível a dispensa da caução exigida pelo art. 59, §1º, da Lei nº 8.245/1991, para fins de concessão da liminar de despejo, quando demonstrada a hipossuficiência econômica do postulante.

(TJMG, AI nº 47678598620208130000, Rel. Des. Octávio de Almeida Neves, j. 10/09/2021)

Cumpre registrar, ainda, que a legislação assegura ao locatário a possibilidade de purgar a mora, mediante pagamento integral do débito no prazo legal, nos termos do art. 59, §3º, da Lei do Inquilinato, providência que, no entanto, não foi adotada pela agravada.

Desse modo, não se verifica ilegalidade na concessão da medida liminar pretendida.

Não obstante, sobreveio aos autos circunstância fática relevante, consistente na gestação em estágio avançado da agravada.

Conforme documentação médica juntada, a agravada encontrava-se com 37 semanas e 5 dias de gestação em novembro de 2025, indicando a proximidade do parto à época.

Considerando o lapso temporal transcorrido até o presente julgamento, é plausível que a agravada esteja em período imediatamente posterior ao parto, com recém-nascido sob seus cuidados, circunstância que merece consideração no momento da execução da medida.

Tal situação, embora não afaste o direito do locador à retomada do imóvel, recomenda prudência na implementação da ordem de despejo, em observância aos princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção à maternidade e à infância.

A jurisprudência tem admitido, em hipóteses excepcionais, a modulação do prazo para cumprimento da ordem de desocupação, sem prejuízo da validade da decisão que determina o despejo.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR A DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL NO PRAZO DE 15 DIAS. RECURSO INTERPOSTO PELA OCUPANTE. ALEGAÇÃO DE POSSE DE BOA-FÉ. OCUPAÇÃO DECORRENTE DE CONTRATO VERBAL COM TERCEIRO QUE SE APRESENTOU COMO PROPRIETÁRIO. PRESENÇA DE CRIANÇAS NO NÚCLEO FAMILIAR. RISCO SOCIAL E POSSIBILIDADE DE DESABRIGO.
PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, DA FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE E DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. COMPATIBILIZAÇÃO ENTRE O DIREITO DE PROPRIEDADE E A PROTEÇÃO TRANSITÓRIA DA POSSE DE BOA-FÉ. FIXAÇÃO DE PRAZO RAZOÁVEL PARA DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA. PRAZO PRORROGADO PARA 30 DIAS.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 00588827620258190000, Relator.: Des(a). GABRIEL DE OLIVEIRA ZEFIRO, Data de Julgamento: 21/08/2025, VIGESIMA PRIMEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 19ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 27/08/2025) - destaquei

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMINAR PARA DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL. Decisão agravada que deferiu a liminar. Irresignação dos réus. Descabimento. Confissão em relação à ausência de garantia do contrato. Presentes os requisitos previstos no artigo 59, § 1º, IX da Lei de Locações para o despejo. Pretensão à compensação com a dívida locatícia com benfeitorias realizadas. Inovação recursal. Não conhecido, sob pena de supressão de instância. Precedentes. Proteção à dignidade da pessoa humana. Proteção de direitos fundamentais. Imóvel é moradia de pessoas com transtorno do espectro autista, filhos dos réus. Tratado de proteção a pessoas com deficiência incorporado ao sistema constitucional de proteção dos direitos fundamentais. Necessária a dilação de prazo para a desocupação do imóvel. Decisão mantida. Recurso não provido, na parte conhecida, mas, com determinação.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22014476820248260000 Campinas, Relator.: Rodrigues Torres, Data de Julgamento: 06/11/2024, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/11/2024)

Nessa linha, mantém-se a liminar de despejo, com dilação do prazo para desocupação voluntária, a fim de assegurar a efetividade da medida sem desconsiderar a situação de vulnerabilidade momentânea da agravada.

Quanto ao pedido de expedição de ofícios ao Município de Vila Velha e ao Estado do Espírito Santo para eventual concessão de abrigo ou moradia emergencial, deixo de apreciá-lo nesta sede recursal, sem prejuízo de eventual análise pelo juízo de primeiro grau, a quem compete avaliar medidas de caráter assistencial no âmbito da execução da decisão.

Por fim, considerando que o agravo de instrumento do autor é agora julgado em seu mérito, reconhecendo-se o direito à liminar pleiteada, ainda que com modulação do prazo, resta prejudicado o exame do agravo interno interposto pela interessada, que visava justamente a suspensão da decisão monocrática anterior.
Com efeito, a decisão colegiada que julga o agravo de instrumento substitui a decisão liminar anteriormente proferida, acarretando a perda superveniente do objeto do agravo interno, por ausência de interesse recursal.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reformar a decisão agravada e CONCEDER A LIMINAR DE DESPEJO, com fulcro no art. 59, § 1º, IX, da Lei nº 8.245/91, ficando dispensada a prestação de caução em razão da hipossuficiência do locador.

Todavia, em atenção ao estado de vulnerabilidade da agravada e à proteção do recém-nascido, estabeleço o prazo de 30 (trinta) dias úteis para a desocupação voluntária do imóvel, contados da intimação deste acórdão, sob pena de despejo compulsório.

Por conseguinte, julgo
PREJUDICADO
o agravo interno (ID 17608342) interposto pela parte agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e CONCEDER A LIMINAR DE DESPEJO, com fulcro no art. 59, § 1º, IX, da Lei nº 8.245/91, ficando dispensada a prestação de caução em razão da hipossuficiência do locador. Todavia, em atenção ao estado de vulnerabilidade da agravada e à proteção do recém-nascido, estabelecer o prazo de 30 (trinta) dias úteis para a desocupação voluntária do imóvel, contados da intimação deste acórdão, sob pena de despejo compulsório. Por conseguinte, julgar PREJUDICADO o agravo interno (ID 17608342) interposto pela parte agravada.